Tribunal: TJDFT
Processo: 0746008-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXCESSO. PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITO PLEITEADO EM JUÍZO.
1. A decisão agravada determinou que a penhora recaia apenas sobre 10% do bem, que corresponde à parte que cabe à executada na sucessão, no valor aproximado de R$ 230.000,00. Excesso de execução não verificado no caso concreto.
2. Não há, no ordenamento jurídico, qualquer limitação para a penhora de eventuais direitos aquisitivos de bem decorrentes de de processo judicial, consoante 835, XIII, do CPC. O artigo 860 do CPC, por seu turno, prescreve que, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.
3. Recurso conhecido e não provido.